Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-89.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701439-89.2021.8.07.0004 RECORRENTES: ALBERTO CARLOS ROCHA MARTINS JUNIOR, JULIANA RODRIGUES LIMA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ausente nulidade no leilão extrajudicial, ante a regularidade na constituição em mora do devedor e a sua intimação, nos termos do art. 27, § 2o - A, da Lei 9.514/97. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, e 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando que o acórdão impugnado foi omisso e contraditório ao não indicar em qual momento, especificamente, a parte recorrida teve a posse do imóvel em discussão e ao desconsiderar o fato de não ter ocorrido uma nova intimação dos recorrentes para purgar a mora. Afirmam que em nenhum momento foram cientificados sobre a nova data designada para a realização do terceiro leilão extrajudicial do bem. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora. Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital. 1.1. Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.970.116/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 11/5/2022). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA AGRAVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DA REALIZAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA QUESTIONAR O JULGADO. FUNDAMENTO RELEVANTE NÃO ATACADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedente. 2. Como se extrai do acórdão, seu fundamento central para não declarar a nulidade dos 2 (dois) leilões extrajudiciais foi a ausência de interessados. Dessa forma, depreende-se que não haveria interesse recursal para questionar o julgado, em razão da falta de prejuízos à parte insurgente. 3. A agravante não atacou, diretamente e de forma clara e precisa, a premissa de que não houve interessados nos leilões, embora seja um fundamento suficiente para a manutenção do julgado. Essa deficiência recursal enseja o óbice da Súmula 283/STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.956.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 2/12/2021). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt no TP 3.627/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025